Tribunal: TJSP
Processo: 1006350-09.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Contrato de Hospedagem Hoteleira". Cobrança de comissão de corretagem pela Intermediadora ré no início do negócio e por ocasião do aditamento firmado para prorrogação da vigência contratual. Ausência De pagamento da comissão devida pela prorrogação. Débito informado ao Serasa e protestado pela ré, com retenção de nota

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Contrato de Hospedagem Hoteleira". Cobrança de comissão de corretagem pela Intermediadora ré no início do negócio e por ocasião do aditamento firmado para prorrogação da vigência contratual. Ausência De pagamento da comissão devida pela prorrogação. Débito informado ao Serasa e protestado pela ré, com retenção de nota promissória e de valor antecipado pelo hóspede para a garantia do pagamento de débitos e recomposição de eventuais danos. Proprietária autora que reclama de abusividade da cláusula que autoriza a cobrança de comissão no caso de prorrogação, e pede a condenação da ré em obrigação de fazer consistente em promover a sustação do protesto e o cancelamento do apontamento no Serasa, além de entregar a nota promissória e restituir o valor pago antecipadamente, e a pagar indenização por danos morais. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial. RECURSO ADESIVO da ré, que pugna exclusivamente pela majoração da verba honorária sucumbencial, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. EXAME: participação da Empresa ré no contrato de hospedagem firmado entre a Empresa autora e hóspede alheio à lide, e pagamento da comissão de corretagem pela demandada à demandante no início da relação contratual que são fatos incontroversos. Negócio havido entre as partes que tem natureza jurídica de corretagem, que consubstancia contrato de resultado, em que a remuneração é devida ao corretor em razão da aproximação exitosa das partes, "ex vi" dos artigos 722 e 725 do Código Civil. Ajuste aperfeiçoado e exaurido com a assinatura do contrato de hospedagem e o pagamento da comissão de corretagem inicial. Ausência de contrato ou efetivo serviço de "intermediação" ou "administração imobiliária" pela ré em favor da autora. Prova documental indicativa de que a atuação da ré se limitou à aproximação das partes e à redação do contrato, sequer sendo responsável pelo recebimento dos alugueis. Circunstâncias específicas do caso reveladoras da abusividade na cláusula que impõe o pagamento de comissão no caso de prorrogação contratual. Prejuízo moral indenizável não configurado. Cobrança reconhecida como indevida apenas nesta sede recursal. Ausência de "negativação" do nome da autora, conforme informação prestada pelo Serasa, e sem efetivação do protesto, ante a sustação por determinação judicial em sede de tutela de urgência. Recurso Adesivo da ré que não comporta conhecimento, dada a falta de interesse recursal, na modalidade necessidade, já que a majoração da verba honorária sucumbencial decorre de previsão legal estabelecida no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO CONHECIDO.*